Tribunal: TJPA
Processo: 0808604-47.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10866 - Ausência de Publicidade
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808604-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDNILSON LIMA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM - PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº

0808604-47.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE:
EDNILSON LIMA DOS SANTOS.

ADVOGADO:
ALEXANDRE ANDRÉ BRITO REIS

AGRAVADO: decisão monocrática de ID nº 14372235.

Processo originário nº
0003461-81.2017.8.14.0401
.

Procuradora de Justiça: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR
:
Dr.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE REFORMAR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 133, XI, DO RITJPA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus é remédio de urgência e excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais. Não é remédio genérico apto a atacar qualquer incongruência no processo penal. Embora o manejo do
writ
em substituição aos recursos cabíveis fora de sua natureza originária, tenha sido admitido pela jurisprudência, tal benefício deve ser concedido apenas em
situações excepcionais
, quando houver ilegalidade
evidente e inequívoca
, o que não verifico na hipótese.

2. A decisão monocrática impugnada está em conformidade com a orientação jurisprudencial em casos similares, situação que, em conformidade com o art. 133, XI, do RITJPA, autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental.

Não é possível constatar, em uma análise perfunctória, qualquer irregularidade teratológica evidenciada
primo ictu oculi
apta a justificar eventual concessão de ofício da ordem, daí porque conclui-se que a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

3. Agravo regimental desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATÓRIO

Trata-se da Agravo Interno,
com pedido de sustentação oral
, interposto contra decisão monocrática prolatada em sede de H
abeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, de ID nº 14372235,

em favor de
EDNILSON LIMA DOS SANTOS
.

Narra a defesa do agravante, nas razões do recurso (ID nº 14506911), que em decisão monocrática este Magistrado não conheceu do
writ
, fundamentando o não cabimento na existência de recurso próprio frente ao requerimento do agravante ao reconhecimento de ofício para cessar a ilegalidade.

Assevera, que o presente Juiz Convocado deixou de observar, na referida decisão monocrática, a ilegalidade rechaçada pela jurisprudência em todo território brasileiro, e reconhecida pelo próprio Magistrado Sentenciante ao admitir a configuração do
mutatio libelli
.

Aduz que o Magistrado de 1º Grau, ao reconhecer o
mutatio libelli
e declarar que deixou de realizar o procedimento taxativo previsto no art. 384, §§, do CPP, revela, claramente,

a flagrante ilegalidade, que merece ser sanada, de ofício, em sede de Habeas Corpus.

Alega que não pode prosperar a decisão monocrática, que não sanou a flagrante ilegalidade de ofício, alegando apenas a inobservância do referido ato ilegal.

Encaminhados os autos à procuradoria de justiça criminal, esta emanou parecer no sentido de conhecimento e improvimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

.

Inicialmente, verifico ter sido manejado tempestivamente

o presente agravo regimental nos termos do artigo 289, do RIJPA, face a irresignação com a resp. decisão monocrática, sendo hipótese de conhecimento, porém, desde logo, adianto que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Explico.

O habeas corpus é remédio de urgência e excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais. Não é remédio genérico apto a atacar qualquer incongruência no processo penal. Embora o manejo do
writ
em substituição aos recursos cabíveis, fora de sua natureza originária, tenha sido admitido pela jurisprudência, tal benefício deve ser concedido apenas em
situações excepcionais
, quando houver ilegalidade
evidente e inequívoca
, o que não verifico na hipótese.

No tocante ao mérito deduzido neste recurso, observa-se que os argumentos que fundamentam a irresignação não são hábeis a alterar o posicionamento, até porque são limitadas as razões constantes da inicial da ação mandamental.

No mais, para um melhor entendimento, transcrevo excertos da resp. decisão recorrida:

“(...).
Como reporta o relatório, o impetrante pretende, por meio de Habeas Corpus Liberatório,
a absolvição do coacto e, alternativamente, requer a desclassificação da majorante do I do art. 157 do CPB, já que configurada e confirmada em Sentença a mutatio libelli.

Sabe-se que o
Habeas Corpus
é o remédio constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção quando alguém tem comprometida, efetiva ou potencialmente, a sua liberdade.

Em virtude disso, não serve à retificação de decisões sujeitas a ações ou recursos próprios, pois não se apresenta como sucedâneo dos meios de impugnação específicos, expressamente previstos em Lei, conforme entendimento jurisprudencial da Suprema Corte: (...).

Com efeito, a jurisprudência deste e. Tribunal alinhada à orientação dos tribunais superiores, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado, situação que implica em não conhecimento da impetração.

Nessa direção, reiteradamente, vem se manifestando esta Seção de Direito Penal, conforme demonstra, verbia gratia, o seguinte aresto: (...).

Ademais, não vislumbro, no caso, situação excepcional ou flagrante ilegalidade que permitam a concessão de ofício do Mandamus.

Assim, considero que
as teses deduzidas no presente writ são referentes à análise da sentença, sendo cabível o recurso próprio para discutir a matéria, não restando evidenciada eventual ilegalidade flagrante a ser sanada nesta via, ainda que de officio.

Diante do exposto,
não conheço
deste
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação.
À Secretaria, para providências de arquivamento e baixa dos autos. (...).

Com efeito, a decisão monocrática impugnada está em conformidade com a orientação jurisprudencial, em casos similares, situação que, em conformidade com o art. 133, XI, do RITJPA, autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental.

Para corroborar os fundamentos aqui delineados, segue jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. RESPONSABILIDADE PENAL. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1. Em juízo de retratação, mantida a decisão por seus próprios fundamentos. 2. A ação autônoma de impugnação como o habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, excetuados os casos em que há manifesta ilegalidade. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJ-PA - HC: 08004311020188140000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 26/02/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2018)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA, QUE NOS TERMOS DO ART. 3º, DO CPP, C/C ART. 133, X, DO RITJPA, NÃO CONHECEU DO WRIT POR SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÍTIDA INTENÇÃO DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA VERSADA NO HABEAS CORPUS. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Desembargador Relator, da faculdade descrita no art. 133, X, do RITJ/PA, que confere competência ao relator para indeferir, de plano, petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal; 2. Ratifica-se o pronunciamento monocrático que deixou de conhecer do habeas corpus, quando as teses elencadas na impetração não foram alvos de deliberação pelo magistrado acoimado de coator, circunstância que impede a manifestação desta Corte de Justiça, evitando-se com tal medida a indevida supressão de instância, com a inversão da ordem processual legal e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição; 3. Agravo regimental desprovido. Unanimidade.

(TJ-PA - HC: 08048859120228140000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 31/01/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 04/02/2023)

Demais disso, destacou-se não ter sido possível constatar, em uma análise perfunctória, qualquer irregularidade teratológica evidenciada
primo ictu oculi
apta a justificar eventual concessão de ofício da ordem, daí porque conclui-se que a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Outrossim, após análise do sistema PJE, destaca-se que o processo originário de 1º grau em referência, transitou em julgado para a defesa do condenado, ora agravante, nos autos (
0003461-81.2017.8.14.0401, ID nº 86776220)
, requerendo o Advogado a rediscussão da matéria em sede de
Habeas Corpus,
não sendo cabível a reanálise da tese em sede de Agravo Interno. Neste sentido, também é o entendimento do STJ:

É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal.

Não é possível a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Para o enfrentamento de teses jurídicas na via restrita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa a matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória
.

(STJ – HC 198.934/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 29/06/2012).

Ante o exposto, não havendo nada a reconsiderar, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Dr. SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/07/2023